Tribunal: TJSP
Processo: 0001115-61.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO QUE VERSA SOBRE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A GARANTIA – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA 11a A 24a , 37a E 38a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 5o, II. 4 DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE ANTERIOR JULGAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0001115-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante 37a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, é
suscitado 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 37a Câmara de Direito Privado V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0001115-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33905
2
Suscitante:37a Câmara de Direito Privado (Des. Bonilha Filho)
Suscitada:26a Câmara de Direito Privado (Des. Sérgio Gomes)
Interessados:Banco Itaucard S/A; Gilza Azevedo Moreira
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO QUE VERSA SOBRE
CONTRATO BANCÁRIO
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO
SOBRE A GARANTIA MATÉRIA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DA 11a A 24a , 37a E 38a CÂMARAS DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ART. 5o,
II. 4 DA RESOLUÇÃO No 623/2013 PRORROGAÇÃO DA
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE ANTERIOR JULGAMENTO
DA RELAÇÃO JURÍDICA
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE
RECONHECIDA
VOTO No 33905
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 37a
Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 26a Câmara de Direito
Privado, tendo por objeto o julgamento de apelação interposta contra sentença
que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
Os autos foram distribuídos originalmente a 26a Câmara,
que declinou da competência por entender que a 26a Câmara estava preventa
para julgamento em razão de a relação jurídica existente entre as partes ter
sido anteriormente julgada pela 37a Câmara de Direito Privado.
A 37a Câmara, por sua vez, entendeu que o julgamento de
anterior recurso não é apto a gerar prevenção, pois a causa de pedir reside na
manutenção indevida de gravame sobre veículo já quitado, matéria sujeita à
competência da Terceira Subseção de Direito Privado e, por conseguinte da
26a Câmara de Direito Privado, suscitando o conflito negativo de
competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0001115-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33905
3
É o relatório.
Tem razão o órgão suscitado.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial, sendo
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
É certo que, como bem observado pelo suscitante,
tratando-se de competência em razão da matéria, não se há falar em
prevenção de órgão incompetente em razão de julgamento de recurso
anterior.
Contudo, verifico que, ao contrário de seu entendimento,
a ação originária não discute exatamente a garantia fiduciária, que aqui deve
ser entendida apenas como as ações em que há disputa quanto a esta garantia,
tratando-se de pedidos indenizatório e de obrigação de fazer decorrente da
ausência de baixa do gravame após a quitação do contrato.
Assim, tem-se que a matéria insere-se na competência das
11a a 24a , 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado desta Corte, nos
termos do art. 5o, II, item 4 da Resolução 623/2013, que estabelecem a
competência da Subseção III de Direito Privado para o julgamento das
“Ações relativas a contratos bancários, nominais ou inominados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0001115-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33905
4
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 37a
Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator